Tribunal: CARF
Processo: 10930.000671/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.000671/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.841 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
WALMIR ALBERTO SABBATINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o processo de impugnação à Notificação de Lançamento no
2009/040597242129104, de fls. 28 a 30 (numeração digital é a adotada neste acórdão),
resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA, correspondente ao
exercício de 2009 (DIRPF 2009), ano-calendário de 2008, na qual se tem a exigência de
R$ 4.910,33 de Imposto de Renda Suplementar, R$ 3.682,74 de multa de ofício de 75%
e acréscimos legais decorrentes, em virtude da glosa de despesas médicas por falta de
comprovação.
Segundo o relatório da autoridade fiscal, fls. 29, foi glosado o valor de R$ 17.855,73,
porque o contribuinte, regularmente intimado, não atendeu à intimação. O valor glosado
de R$ 5.355,73 refere-se à despesa declarada como incorrida junto à Unimed de
Londrina, já R$ 12.500,00 é correspondente à despesa declarada como incorrida
junto ao Instituto de Saúde Oral Ltda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.000671/2011-94
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.841 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000671/2011-94

O contribuinte apresenta impugnação às fls. 3 e 4, na qual alega que não recebeu a
intimação para que pudesse apresentar os documentos comprobatórios de tais despesas e
que os junta a esta impugnação.
A unidade de origem atendendo o que dispõe a Norma de Execução Conjunta
Cofis/Codac no 03/2010, procedeu à revisão do lançamento (fl. 40), restabelecendo a
dedução de R$ 12.500,00 correspondente à despesa incorrida junto ao Instituto de
Saúde Oral Ltda.
Alfim, o contribuinte requer o acolhimento da impugnação.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/10/2013, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas pelo(a)
recorrente, conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas junto à
Unimed de Londrina de R$ 5.355,73, uma vez que já foi restabelecida a despesa médica glosada
pela fiscalização junto ao Instituto de Saúde Oral Ltda de R$ 12.500,00.
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de despesas médicas
junto à Unimed de Londrina de R$ 5.355,73, pois a impugnação não veio acompanhada de prova
do gasto médico com a Unimed Londrina.
Contudo, em sede de recurso voluntário, o Recorrente junta aos autos o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (fl. 61) onde
está demonstrado a despesa médica com plano de saúde Unimed no valor total de R$ 5.335,73.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.841 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000671/2011-94

Fl. 71
DF CARF MF
Original